Tribunal: STF
Processo: ARE 1367858
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-04
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO DE RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SITUAÇÃO QUE NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO E POSSE. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. 



    01. De acordo com o entendimento do SupremoTribunal Federal (RE 837.311/PI, Repercussão Geral), o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo somente nas hipóteses de preterição ilegal resultante da não observância da ordem de classificação, bem como pela perpetração de ato arbitrário e imotivado da Administração Pública, caso surjam novas vagas durante o período de validade do certame, situações que devem ser demonstradas de forma cabal pelo candidato.



    02. O impetrante foi aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016, dentro do cadastro de reserva, alcançando a posição 3.667ª para o cargo de Auxiliar de Atividades Educativas, cujo quantitativo de vagas previstas para ampla concorrência era de 2.137 (duas mil cento e trinta e sete). Contudo, o impetrante, ora recorrente, a despeito das provas por ela jungidas aos autos, não comprovou, de forma cabal e inequívoca, que a Administração a preteriu na ordem de classificação ou praticou qualquer outra ilegalidade a ensejar-lhe direito subjetivo à nomeação para o cargo vindicado. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, incisos II e IX; e 206, inciso V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao examinar os autos, verifico o seguinte: a) a impetrante foi aprovada no concurso público regido pelo Edital nº 001/2016, dentro do cadastro de reserva, alcançando a posição 3.667ª para o cargo de Auxiliar de Atividades Educativas, cujo quantitativo de vagas previstas para ampla concorrência era de 2.137 (duas mil cento e trinta e sete); b) o simples surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do concurso não gera, automaticamente, o direito à nomeação em favor dos candidatos excedentes, eis que não há como saber se realmente existe vacância de vagas ou se todas elas encontram-se devidamente providas.



    Infere-se, ainda, que o Edital estabeleceu, expressamente, como critério de aprovação, a observância cumulada dos requisitos traçados em suas respectivas alíneas, todavia, o impetrante não preencheu nenhum dos requisitos, pois não obteve classificação compatível com o número de vagas prevista, sendo certo que nem mesmo a desistência de parte dos candidatos aprovados seria capaz de legitimar a sua convocação. A verdade, portanto, é que o prazo de validade do concurso serve apenas para que a Administração Pública, em conformidade com a necessidade e conveniência, possa chamar os aprovados no cadastro de reserva.



    Sobre essa questão, não é demais frisar que o edital é a lei do concurso e suas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos (...) Sendo assim, está a municipalidade desobrigada de chamar os candidatos não aprovados no certame.



    No mesmo sentido, o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito subjetivo a ser nomeado no prazo de validade do concurso (...) Não é o caso dos autos, já que o apelante foi classificado fora do número de vagas.



    Assim, o caso em tela não se enquadra em situação de excepcionalidade, pois o certame previa2.137 (duas mil cento e trinta e sete) vagas destinadas à ampla concorrência para o cargo pretendido e o requerente foi classificado somente em 3.667ª posição.



    Noutro vértice, vale acrescentar que a eventual desistência de candidatos convocados, dentro do prazo de validade do concurso, gera direito subjetivo à nomeação para os seguintes, observada a ordem de classificação e a quantidade de vagas disponibilizadas. Sendo assim, mesmo que se cogite a possibilidade de chamamento dos candidatos aprovados, além das vagas previstas no edital, deveria o impetrante demonstrar efetivamente que seria a próxima na lista de classificação, o que não é o caso.



    Ademais, restou assentado pela Suprema Corte, em sede do recurso extraordinário (RE n.837.311/PI – 2015), que teve como relator o Ministro Luiz Fux, que o direito subjetivo do candidato só exsurgirá quando forem criadas novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidato aprovado fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, o que não é a hipótese dos autos. (...)



    Além do mais, o Tribunal da Cidadania já consolidou entendimento no sentido de que acontratação paralela de servidores temporários, admitidos por meio de processo seletivo nos termos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da Administração Pública e não caracteriza, por si só, a preterição dos candidatos aprovados em concurso para provimento dos cargos efetivos.



    Ora, in casu, não olvido a realização de Processos Seletivos Simplificados para Provimento Temporário do cargo que o impetrante encontra-se aprovado, todavia, para a irregularidade das contratações, imprescindível a comprovação de que cada contratação temporária foi irregular, mormente em se tratando de mandado de segurança em que o direito perquirido deve ser demonstrado de plano (liquidez e certeza), bem como se os candidatos melhores posicionados já foram nomeados ao cargo, de modo que a imediata nomeação da candidata, por si só, geraria a preterição dos demais.



    (...)



    Não é demais destacar a existência do Termo de Ajustamento de Conduta nº 01/2017 – 90ª PJ, firmado entre a Municipalidade e o Ministério Público, no qual, após terem sido constatadas irregularidades na contratação de servidores temporários para ocuparem o cargo ora vindicado, dentre outros, estabeleceu termos para o efetivo cumprimento do estabelecido no Edital do concurso em questão, inclusive, com cronograma de convocação e posse dos candidatos aprovados.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente